Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719138-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANTÔNIO GERALDO DA SILVA em desfavor da agravante e de JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, deferiu o pedido formulado pela autora para ampliar os termos da tutela de urgência anteriormente concedida. Eis o teor da decisão combatida (ID 26528251, pg. 165): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Id. 94100540 - Sustenta o autor que a parte ré não cumpriu com a tutela de urgência, na medida em que o prêmio para contratação da garantia estendida está em valor superior ao ofertado anteriormente. Verifico que o valor do prêmio para contratação da garantia estendida por mais 02 (dois) anos, no término da garantia contratual, era de R$ 25.120,41, conforme demonstrado pelo orçamento apresentado pela Caltabiano/DF, via WhatsApp (Id. 90757040 - pág. 16). Assim, considerando que a tutela provisória foi concedida por entender que, indiciariamente, o negócio jurídico de contratação de garantia estendida não foi celebrado por falha das requeridas na prestação de informação precisa referente a data de aquisição do veículo, tenho que o custo extra deverá ser assumido pelas rés, os quais poderão ser exigidos do autor em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo autora para ampliar os termos da TUTELA DE URGÊNCIA anteriormente concedida, determinando às requeridas que autorizem a contratação da garantia estendida, a ser considerada a partir do final da garantia contratual de 03 (três) anos, por meio de contato com o autor através de seus canais de atendimento e formalizando-se o contrato correlato, respeitando o prêmio de R$ 25.120,41 proposto à época, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00, ressaltando que eventual improcedência do pedido impõe a reversibilidade da tutela antecipada e, em consequência, o dever de o autor complementar eventual diferença ente o valor do prêmio orçado e do contratado. Certifique-se o prazo para defesa e/ou réplica. Transcorridos, retornem os autos conclusos para saneador. P.I. Cumpra-se. (grifo do original) Inconformada, sustenta a agravante, em apertada síntese, que a r. decisão onera a concessionária ré impondo-lhe uma obrigação que não foi, em momento nenhum, por ela assumida, além de ter fixado prazo exíguo e imposição de multa exorbitante. Relata que realizou junto à montadora requerida o pedido de correção da data de venda do veículo e que a empresa CATALBIANO/DF falhou na prestação de serviços junto ao consumidor, pois mesmo que a data de venda ainda não estivesse corrigida em sistema a extensão de garantia poderia ser realizada pela Nota Fiscal com data correta da venda apresentada pelo cliente. Defende que, como concessionária, tomou todas as providências ao seu alcance, não possuindo nenhuma responsabilidade quanto à garantia estendida pretendida pelo agravado, tendo em vista que tal serviço é ofertado por seguradora, regulado pela SUSEP e não pode ser firmado pela empresa recorrente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja a parte agravante excluída da referida obrigação de fazer. Subsidiariamente, requer a redução das astreintes fixadas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência postulada. A narrativa dos autos aponta que o autor adquiriu o veículo RANGE ROVER EVOQUE SN – I/LR S/A, ANO MODELO 2017, junto à concessionária ré SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, ora agravante, em 18.05.2018. A nota fiscal de ID 26528251, pg. 30, atesta a data do documento em 30.04.2018 e a data da retirada do carro da concessionária pelo consumidor em 18.05.2018. Os prints das conversas entre o autor e o representante da concessionária revelam que o equívoco em relação ao termo inicial da garantia contratual se deu em razão de “erro da concessionária que transmitiu data incorreta para o sistema da fábrica” (ID 26528251, pg. 33). Logo, constando no sistema da fábrica a data errônea da aquisição do veículo pelo recorrido, o vencimento foi projetado equivocadamente para 05.10.2020, quando deveria ser em maio de 2021. Portanto, a solicitação de contratação de garantia estendida, com tratativas em março de 2021, não deveria ter sido obstada, uma vez que efetuada pelo consumidor dentro do prazo da garantia contratual de 3 anos, a contar da compra. Daí, visualiza-se a aparência do bom direito em prol do agravado. Aliás, a resposta da recorrente SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, ante a notificação extrajudicial enviada pelo consumidor para resolver a celeuma, corrobora a pretensão autoral, notadamente quando afirma que “a data da venda do veículo já foi repassada à montadora mediante abertura de procedimento administrativo solicitando a correção, portanto, não há qualquer óbice desta empresa na regularização deste percalço que já foi, repisa-se, solicitado providências de correção” (ID 26528251, pg. 63). Nesse contexto, emerge demonstrada a probabilidade do direito do autor, no que tange à falha na prestação de serviços, não prosperando a tese da agravante de que é inviável o cumprimento da obrigação imposta pelo Magistrado Singular, por ser a cobertura securitária realizada por outra empresa alheia à lide, uma vez que a determinação judicial foi no sentido de que a parte ré deverá autorizar a contratação da garantia estendida, o que, sem dúvidas, constitui o obstáculo para a medida vindicada pelo requerente e é da alçada das requeridas. Mutatis mutandis, incide o raciocínio expendido no julgado desta egrégia Casa de Justiça: CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO EM LOJA DE REVENDA. RESPONSABILIDADE DA LOJA VENDEDORA. ROMPIMENTO DA CORREIA DENTADA LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. VÍCIO OCULTO CARACTERIZADO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DA SEGUNDA REVISÃO PROGRAMADA. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. REVISÕES POSTERIORES REALIZADAS NA REDE CONCESSIONÁRIA NORMALMENTE SEM DETECTAR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LOJA VENDEDORA, FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DEMORA NO CONCERTO DO VEÍCULO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO RETIDO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO DA RÉ PEUGEOT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de agravo retido em virtude da ausência de manifestação do recurso em sede de apelo voluntário. 2. Deve ser negado provimento ao agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu dilação probatória, se a prova requerida era totalmente despicienda para a solução da causa. 3. Caracteriza vício oculto o rompimento da correia dentada de veículo seminovo adquirido em loja de revenda, tendo em vista que se trata de problema de difícil constatação. 4. Se o veículo é entregue por particular em loja de revenda que, assim, negocia o bem no mercado de consumo e firma o respectivo contrato de venda, em regra, apenas a loja responde pelos vícios do negócio, máxime quando não pleiteada a rescisão. 5. Não se revela abusiva a cláusula que prevê a perda da garantia do veículo contra defeitos de fabricação pela não realização das revisões periódicas, se o consumidor teve pleno acesso às condições e alcance da garantia. Todavia, a falta de informação clara e o comportamento contraditório da concessionária, ao prosseguir com as revisões posteriores sem acusar a perda da garantia, não podem resultar prejuízos ao consumidor, tal como ocorreriam se lhe fosse excluída a garantia do veículo adquirido. 6. Tendo a concessionária da marca realizado várias revisões programadas, sem nada aduzir quanto ao descumprimento do prazo de revisão anterior, ao alegar, posteriormente, a perda da garantia, a oficina acaba por incorrer em evidente venire contra factum proprium, perfazendo comportamento contraditório, de quebra da confiança, em nítida violação a boa-fé objetiva. [...] 10. Apelações das rés SAGA FRANCE e PEUGEOT conhecidas e não providas. Apelação dos autores conhecida e provida em parte. (Acórdão 1025217, 20150110199034APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 22/6/2017. Pág.: 383-388 – grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATOS. OBJETO. SEGURO DE AUTOMÓVEL E DE GARANTIA ESTENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CORRETORA E SEGURADORA. PRÊMIOS. PAGAMENTO. APÓLICES. EMISSÃO. AUSÊNCIA. GARANTIA ESTENDIDA. COMPREENSÃO DE VEÍCULO DIVERSO E DE VALOR SUPERIOR AO OBJETO DO CONVENCIONADO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSIDERAÇÃO. IMPORTES VERTIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Convencionada a contratação de seguros de automóvel novo e de extensão de garantia, emitidas as propostas e vertidos os prêmios pelo consumidor contratante, encerra grave falha das fornecedoras e ofensa à boa-fé contratual que deveria presidir o relacionamento a ausência de emissão das apólices que retratariam os contratos e as condições pontuadas, frustrando o aperfeiçoamento dos seguros, e, outrossim, a cobrança de prêmio atinente à extensão da garantia oferecida pelo fabricante com base em veículo de modelo diverso e mais valioso sem a adoção de nenhuma providência pelas fornecedoras destinada a resolver a crise e o impasse que geraram. 2. Solvidos os prêmios convencionados, a apuração de que os seguros não vieram a se aperfeiçoar em razão da conduta culposa em que incorreram a corretora e a seguradora, que, ademais, qualificaram a falha em que incidiram ao permaneceram inertes com o objetivo de ludibriar o consumidor, pois somente tomara conhecimento de que estava descoberto das garantias almejadas quando buscara renovar um dos seguros, o vertido se qualifica como cobrança indevida, pois exigido sem nenhuma contrapartida subjacente, legitimando e determinando que as fornecedoras sejam condenadas a repetir em dobro o que lhes fora destinado sem causa subjacente, pois inviável que a postura que assumiram seja emoldura como engano escusável (CDC, art. 42, parágrafo único). 3. A frustração das legítimas expectativas do adquirente de veículo automotor novo de acobertar-se contra eventuais danos que poderiam vir a lhe alcançar mediante a contratação de seguros do automóvel e de extensão da garantia de fábrica, agregado ao fato de que a corretora e a seguradora permaneceram inertes, tentando, ainda, a induzi-lo a erro, omitindo deliberadamente que os seguros não chegaram a ser aperfeiçoados, ensejando-lhe, além de situações aflitivas e angustiantes por ter sido ludibriado por considerável lapso temporal, profunda decepção, frustração e humilhação, traduz ofensa aos direitos da sua personalidade, e, exorbitando a esfera da simples inadimplência, se qualifica como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada justa compensação pecuniária. [...] 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão 903319, 20130111749009APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 18/11/2015. Pág.: 153 – grifo nosso) Ademais, a agravante não logrou êxito em comprovar, nessa oportunidade, que o caso se amolda ao art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto está clarividente, pelos fundamentos já apontados, que o defeito na prestação de serviços existiu e não há prova no sentido de que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vejamos: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...] Quanto ao valor das astreintes, o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça é do sentido de que a multa cominatória deve ser arbitrada observando-se a razoabilidade e proporcionalidade, averiguadas no momento da sua fixação, até porque devem ostentar valor expressivo, a fim de desestimular eventual opção do devedor em descumprir a obrigação. No caso, a multa diária foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se traduzindo como valor exorbitante a ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, até porque muito aquém em relação ao valor conferido à obrigação de fazer imposta (prêmio da contratação da garantia estendida). Inclusive, o Juízo a quo consignou no decisum a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, haja vista que eventual improcedência do pedido acarretará ao autor o dever de complementar a diferença entre o valor do prêmio orçado (à época em que ocorrido o fato discutido nos autos) e do contratado por força de ordem judicial. Por fim, registro que eventual tese de ilegitimidade passiva deverá ser encaminhada perante a Instância Singular, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instâncias. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador